Tribunal: TJBA
Processo: 8003883-13.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003883-13.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: R C DOS SANTOS LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SEU SÓCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO DIVERSO DO QUE REQUEREU EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DIANTE DA EFETIVA CIÊNCIA DO ATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 439/2021 DO TJBA. VALIDADE RECONHECIDA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO PJe. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proferida sentença pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em desfavor de empresa executada e seu sócio, foi o processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

2. A extinção foi fundamentada na inércia do exequente, que, regularmente intimado via Domicílio Eletrônico (nos termos do Decreto Judiciário nº 439/2021) e por meio de seu patrono, deixou de impulsionar o feito no prazo legal.

3. O exequente interpôs apelação alegando nulidade da intimação do patrono, em razão do desatendimento de pedido de publicação exclusiva em nome de novo advogado, e da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, sustentando a necessidade de carta com AR.

4. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência de citação dos executados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a publicação do despacho em nome de patrono diverso daquele que requereu exclusividade de intimação constitui nulidade processual;
b
) saber se a intimação pessoal da parte exequente realizada por meio eletrônico é válida para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 272, § 5º, do CPC, embora preveja nulidade por desrespeito ao pedido de intimação exclusiva, exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283, parágrafo único, CPC).

7. A comunicação foi eficaz, tendo em vista que o patrono anterior teve ciência inequívoca do despacho, o que afasta a alegada nulidade, ante o atingimento da finalidade do ato.

8. A intimação pessoal por meio eletrônico é válida para pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos judiciais, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.419/2006, art. 246, V e § 1º, do CPC, e do Decreto Judiciário nº 439/2021 do TJBA.

9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da intimação pessoal por meio eletrônico para fins do art. 485, § 1º, do CPC, inclusive quando dirigida a instituições financeiras com cadastro ativo no PJe.

10. Não demonstrada qualquer causa impeditiva ou fato novo justificando a ausência de impulso, é de rigor a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, para manter a extinção do processo por abandono da causa.

Tese de julgamento: “É válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica cadastrada no sistema do PJe, inclusive para fins de extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade de publicação não realizada em nome de patrono que requereu exclusividade.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 6º, 272, § 5º; 283, parágrafo único; 485, III e § 1º; 1.026, § 2º

Lei nº 11.419/2006: arts. 5º, 6º

Decreto Judiciário nº 439/2021 do TJBA: art. 2º

Jurisprudência relevante citada

TJBA - Apelação Cível n. 8097655-46.2022.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 27/02/2024

TJBA - Apelação Cível n. 0000167-96.2011.8.05.0137, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 31/01/2024

TJBA - Apelação Cível n. 0393227-02.2013.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 26/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8003883-3.2024.8.05.0113

em que figuram como
Apelante

BANCO BRADESCO S.A.
e
apelado
s
R C DOS SANTOS LTDA. e CARLSON NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora